Tribunal: TJBA
Processo: 8024872-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024872-47.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA BONIFACIO, FABIO JOSE POSSAMAI, GLADIMIR ADRIANI POLETTO

APELADO: GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. REJEITADAS. ERRO EM APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. CONTRATO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Leite Alvares Corretora de Seguros e Serviços Ltda. e Junto Seguros S.A. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés/apelantes pelo erro na emissão de apólice de seguro-garantia, condenando-as ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) se as razões recursais das apelantes atendem ao princípio da dialeticidade, e se o Apelo encontra-se intempestivo; (iii) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre as partes; e (iv) se há responsabilidade civil das apelantes pelo erro na apólice, incluindo a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a concessão da gratuidade de justiça à autora, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem capacidade econômica incompatível ou má-fé, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

As razões recursais das apelantes observam o princípio da dialeticidade, pois indicam de forma fundamentada os pontos que pretendem reformar, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

A relação contratual em análise não caracteriza relação de consumo, uma vez que a apólice de seguro-garantia foi contratada como instrumento para viabilizar a participação em licitação pública, sendo essencial à atividade empresarial da autora. Aplica-se, o Código Civil e não o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço pelas apelantes, que emitiram apólice com dados incorretos, inviabilizando a participação da autora no processo licitatório. A conduta negligente das rés caracteriza ato ilícito (CC, art. 186), configurando o nexo causal entre a falha e os danos sofridos pela autora.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é mantido, atendendo às funções compensatória e pedagógica, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença é mantida por fundamento diverso, com base exclusivamente no Código Civil, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Majora-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça concedida à parte autora somente pode ser afastada mediante prova robusta de má-fé ou incompatibilidade econômica com o benefício.

A contratação de seguro-garantia para fins de participação em licitação pública não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O erro grave na prestação de serviço que inviabiliza a atividade empresarial do contratante caracteriza ato ilícito e enseja a reparação civil com fundamento no Código Civil.

A indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações de n. 8024872-47.2021.8.05.0080, apelantes LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e
JUNTO SEGUROS S.A
e apelada GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da Relatora.

x